Tribunal: TJMT
Processo: 28986-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 10/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
10/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 632169-0 / 2020
Segunda-feira, 10 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80289867520198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80289867520198110001
Requerente: CASTRO & RIGOTI ME
Requerido: ROGERIO NASCIMENTO SILVA
Beneficiário: CASTRO & RIGOTI ME
Conta Judicial 2300114445035
Valor: R$ 864,12 (oitocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos)
Autorizado: STUDIO S FORMATURAS EIRELI
CPF/CNPJ: 10.919.387/0001-38
Data de Emissão: 10/08/2020
Titular Conta STUDIO S FORMATURAS EIRELI
CPF/CNPJ Titular Conta 10.919.387/0001-38
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5355 11398 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1048838389 1/1